Tribunal: TCU
Processo: 018.608/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada diante de indícios de irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de serviços de transporte terrestre de pessoas e pequenas cargas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada por força dos itens 1.5.1.2, 1.5.2 e 1.5.3 do Acórdão 1.480/2010 prolatado pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 023.981/2006-8 , para a apuração dos indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 2/2006 promovido pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia para a contratação de serviços de transporte terrestre de pessoas e pequenas cargas sob o valor anual estimado de R$ 1.009.812,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retirar a chancela de sigilo sobre o presente processo; 9.2. assinalar, no mérito, a procedência da presente representação (já conhecida pelo Acórdão 1480/2010-TCU-Plenário ), diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. declarar a revelia dos responsáveis (Wagner Vasques Mello, Lorena das Graças Lins Silveira e Jan Pietro Buoso Malovany), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.4. aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor, individualmente, de Wagner Vasques Mello, Lorena das Graças Lins Silveira e Jan Pietro Buoso Malovany sob o respectivo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Wagner Vasques Mello, Lorena das Graças Lins Silveira e Jan Pietro Buoso Malovany, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, com vistas, desse modo, a inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. determinar o eventual desconto das aludidas dívidas nos vencimentos dos aludidos responsáveis, se eles ostentarem a condição de servidor federal, em consonância com os arts. 45 e 46 da Lei n.o 8.112, de 1990; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.9. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Controladoria-Geral da União, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.5 deste Acórdão dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação; 9.10. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.11. promover o final arquivamento do presente processo, sem prejuízo da execução das penalidades aplicadas pelos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão.